Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DESPACHO Conforme já consignado no despacho de ID 71523855, o pagamento comprovado no ID 71219283 não corresponde ao agravo de instrumento. Todavia, antes de decidir acerca da admissibilidade recursal, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGED - para que esclareça se consta o recolhimento do preparo de agravo de instrumento para os presentes autos. Vindo a resposta, intime-se o recorrente e tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403